Tribunal: TJSP
Processo: 1002760-17.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – Auto de Infração – ISSQN apurado entre 2018 e 2019 - Dedução, da base de cálculo do tributo, dos materiais empregados na construção civil - Matéria controvertida - Necessidade de prova pericial - Julgamento antecipado da lide - Inadmissibilidade - Sentença anulada de ofício com remessa dos autos ao Juízo de origem para a realização da instrução processual –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – Auto de Infração – ISSQN apurado entre 2018 e 2019 - Dedução, da base de cálculo do tributo, dos materiais empregados na construção civil - Matéria controvertida - Necessidade de prova pericial - Julgamento antecipado da lide - Inadmissibilidade - Sentença anulada de ofício com remessa dos autos ao Juízo de origem para a realização da instrução processual – Recurso prejudicado, com determinação.